Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701019-96.2020.8.07.9000 EMBARGADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA contra a decisão de ID 30884616, proferida por esta Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que julgou extinto o presente incidente, por restar prejudicado em razão do julgamento do incidente representativo da controvérsia (Enunciado 31). Em suas razões recursais (ID 31128366), o embargante discorre sobre a necessidade de se manter a suspensão do presente incidente, uma vez que o acórdão de julgamento do incidente representativo da controvérsia, até então, não havia sido publicado, não sendo possível compreender o inteiro teor da súmula. Requer, destarte, o acolhimento dos embargos a fim de o feito seja mantido na suspensão. Ao ID 31620360, a parte interessada/embargante foi intimada para esclarecer se persistia o interesse no julgamento do recurso, uma vez que o acórdão já havia sido publicado. E, na petição contida ao ID 32342195, o embargante expressamente afirma que não há mais interesse recursal. Diante disso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em vista disso, certifique-se o trânsito em julgado, com as providências de praxe, a fim de que seja dado regular processamento ao Recurso Inominado n. 0750202-56.2019.8.07.0016. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente